Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-50.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003104-50.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK SANTIAGO ALCUNHA (APELANTE), PATRICK SANTIAGO ALCUNHA - CPF: 003.335.541-08 (APELANTE), VICTORIA MARIA ALVES VELOZO - CPF: 071.491.251-40 (VÍTIMA), PALOMA ALVES VELOZO - CPF: 051.971.831-36 (ASSISTENTE), RODRIGO RODRIGUES VELOZO - CPF: 034.294.601-31 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO PRATICADAS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.340/06 E AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Inviável acolher o pedido de absolvição por ausência probatória, uma vez que há nos autos provas coesas indicando que o apelante praticou vias de fato contra a vítima, sua ex-namorada, desferindo tapas e socos em seu rosto, além de puxões de cabelo.

2.

Tratando-se a Lei nº 11.340/06 de aspectos processuais, visando maior proteção às vítimas de violência doméstica, não há
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, para majorar a pena do apelante, dado que se trata de fundamentos diversos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, a tempo e modo, por
Patrick Santiago Alcunha
,
contra a r. sentença anexada em ID. 204171819, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
, à pena de
17 dias de prisão simples
, no regime inicial
aberto
.

Irresignada, a Defesa, nas razões recursais (ID 204171832), pleiteia a reforma da sentença, argumentando que as provas reunidas no curso do processo
são insuficientes para fundamentar a condenação
, requerendo, por isso, a
absolvição
.
Alternativamente
, requer o afastamento da
agravante prevista no art. 61, II,
"f"
, do CP
, diante da ocorrência de
bis in idem
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID 204171834).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito. (ID 209074661).

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 21, DA LEI 3.688/41, À PENA DE 15 DIAS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME ABERTO – INCONFORMISMO DA DEFESA – REQUER A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, F, DO CP – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COM AMPLO VALOR PROBATÓRIO – ALINHAMENTO ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - PELO DESPROVIMENTO DO APELO”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024